Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que alegar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. 1.1. “A petição inicial de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito deve vir acompanhada, além da prova do contrato, de demonstrativo esclarecedor da formação do débito, com indicação de critérios, índices e taxas utilizadas, desde o seu início, a fim de que o devedor possa se defender pelos embargos. ( REsp 319.044/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 18/02/2002, p. 454)”.
2. No caso, a monitória diz respeito a um contrato de cartão de crédito. A última fatura, com vencimento em 15/07/2021, emitida quase quatro anos após a anterior (vencimento em 15/10/2017), apresenta a mesma quantia nominal, sem indicação do número final do cartão e descriminação do valor. 2.1. Ainda que o Banco/apelante tenha apresentado o cálculo de ID 628330545, junto com a petição inicial, atualizando a quantia apenas da última fatura, as faturas e a planilha apresentadas não demonstram a dívida, não consubstanciam “prova escrita sem eficácia de título executivo” conforme art. 700, I do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.